Tribunal: STM
Processo: 7000720-54.2020.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000720-54.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
AGRAVANTE: AMANCIO GOMES
ADVOGADO: NIVALDO SILVA FERREIRA (OAB: MS24840)
AGRAVADO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
26/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e não acolheu o Agravo Interno interposto pela Defesa
do ex-1º Sargento AMANCIO GOMES para manter inalterada a Decisão que, com
fundamento nos arts. 13, inciso V, e 131, § 3º, do Regimento Interno do STM,
negou seguimento aos Embargos de Declaração nº 7000644-30.2020.7.00.0000,
opostos pela Defesa, por serem manifestamente incabíveis, e os declarou
protelatórios, na forma do art. 132 do mesmo diploma, nos termos do voto do
Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO
BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Declarou-se impedido o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na forma
do art. 149 do RISTM.
Os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO não
participaram do julgamento.
Ausência justificada da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 02/12/2020 15:06:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2125bdfaa4
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000720-54.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
AGRAVANTE: AMÂNCIO GOMES, ex-1º Sgt Ex.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. NIVALDO SILVA FERREIRA, OAB/MS nº 24840.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. AUSÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE
EFEITOS INFRINGENTES.
1. O manejo de Embargos de Declaração com o fim de conferir efeitos infringentes ao julgado
ou mesmo de prequestionar dispositivos legais e constitucionais somente é aceitável nos
limites de alguma omissão, obscuridade ou contradição constatada na decisão embargada.
2. Diante da ausência de adequação a qualquer dessas hipóteses de cabimento previstas no
art. 542 do CPPM, não há como se utilizar os aclaratórios para reexaminar matéria já discutida -
ainda que de ordem pública -, principalmente quando se demonstra na insurgência a mera
tentativa de mudar o posicionamento adotado por esta Corte.
Agravo Interno conhecido e não acolhido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e não acolher o Agravo Interno interposto
pela Defesa do ex-1º Sargento AMÂNCIO GOMES para manter inalterada a Decisão que, com fundamento nos
arts. 13, inciso V, e 131, § 3º, do Regimento Interno do STM, negou seguimento aos Embargos de Declaração nº
7000644-30.2020.7.00.0000, opostos pela Defesa, por serem manifestamente incabíveis, e os declarou
protelatórios, na forma do art. 132 do mesmo diploma.
Brasília, 26 de novembro de 2020.
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa do ex-1º Sargento AMÂNCIO GOMES contra Decisão
monocrática proferida em 25 de setembro de 2020, que, com fundamento nos arts. 13, inciso V, e 131, § 3º, do
Regimento Interno do STM, negou seguimento aos Embargos de Declaração nº 7000644-30.2020.7.00.0000,
opostos pela Defesa, por serem manifestamente incabíveis, e os declarou protelatórios, na forma do art. 132
do mesmo diploma.
Consoante se observa dos autos, em 1º de setembro de 2020, a Defesa opôs tempestivos Embargos de
Declaração (evento 39 do processo nº 7000320-40.2020.7.00.0000) contra o Acórdão proferido por esta Corte,
que, por unanimidade, havia negado acolhimento ao Agravo Interno n° 7000320-40.2020.7.00.0000 para
manter inalterada a Decisão que não conheceu da Revisão Criminal nº 7001405-95.2019.7.00.0000, por ser

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 02/12/2020 15:06:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2125bdfaa4
incabível.
O Acórdão embargado, publicado no Diário de Justiça eletrônico em 1º de setembro de 2020, foi assim
ementado (eventos 34 e 35 do processo nº 7000320-40.2020.7.00.0000):
"EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. DEFESA. NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DO ART. 551 DO CPPM. NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL.
A Revisão Criminal se presta a reparar eventual ocorrência de um erro judiciário e não
configura instância recursal. Assim, seu conhecimento pressupõe o preenchimento dos
requisitos do art. 551 do CPPM, sendo inadmissível que meras irresignações quanto ao
desfecho da demanda, que nada inovam no contexto probatório, permitam revolver questões
já acobertadas pela coisa julgada.
Agravo Interno conhecido e não acolhido. Decisão unânime."
Em sua insurgência, o então Embargante alegou, em síntese, que o Acórdão embargado foi obscuro,
contraditório e ambíguo ao não esclarecer "por qual razão a Revisional apresentada era incabível à
competência dessa Corte". Nesse sentido, sustentou que "as hipóteses de cabimento da Revisional dizem
respeito ao processo findo e ao notório erro quanto à apreciação dos fatos, assim e por estas razões a
pretensão do Embargante encontra guarida no Art. 550 do CPPM".
Ademais, afirmou que o referido Acórdão "foi omisso ao não mencionar que a sentença condenatória foi
proferida por Colegiado composto por militares que não eram oficiais de carreira do Exército como determina a
lei". Repisou que militares do Quadro Auxiliar de Oficiais não são oficiais de carreira e afirma "ser ambígua e
contraditória a afirmação contida do v. acórdão de que militares do Quadro Auxiliar são oficiais de carreira e
apenas são de quadro diferente do oficial de carreira". Destacou se tratar de caso de incompetência absoluta
e, portanto, de matéria de ordem pública, que não é acobertada pelo manto da preclusão. Ao final, a Defesa
prequestionou diversos dispositivos constitucionais e legais supostamente relacionados à matéria.
Porém, como Relator, não vislumbrei a ocorrência de qualquer contradição, omissão, obscuridade ou
ambiguidade no Acórdão embargado. Assim, por meio de Decisão monocrática de 25 de setembro de 2020, e
utilizando como fundamento os arts. 13, inciso V, e 131, § 3º, do Regimento Interno do STM, neguei
seguimento aos Embargos de Declaração opostos pela Defesa, por serem manifestamente incabíveis, e os
declarei protelatórios, na forma do art. 132 do mesmo diploma (evento 5 do processo nº 7000644-
30.2020.7.00.0000).
A Decisão foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 30 de setembro de 2020 (evento 7 do processo nº
7000644-30.2020.7.00.0000) e a Defesa, intimada na mesma data (evento 8 do processo nº 7000644-
30.2020.7.00.0000), interpôs, tempestivamente, em 7 de outubro de 2020, o presente Agravo Interno (evento
12 do processo nº 7000644-30.2020.7.00.0000).
Em seu Agravo, a Defesa repisa os argumentos expostos quando da oposição dos Embargos de Declaração.
Nesse sentido, afirma que a Sentença condenatória contrariou as evidências dos autos e que o Colegiado a quo
era absolutamente incompetente para interrogar e julgar o ora Agravante, uma vez que composto por militar
do Quadro de Oficiais do Exército, que, em seu entendimento, não é oficial de carreira. E alega que o Acórdão
embargado e a Decisão agravada "são ambíguos e obscuros ao afirmarem que militares de carreira do Quadro
Auxiliar são oficiais de carreira do Exército confrontando frontalmente o que determina a lei em altos alaridos".
Ademais, sustenta que "embora indicados os pontos do Acórdão contendo ambiguidade, obscuridade,
contradição e omissão nos termos do art. 542 do CPPM ainda assim o Douto Ministro Relator não examinou tais
pontos de forma adequada e proferiu decisão sem qualquer fundamentação", deixando, inclusive, de examinar
a matéria de ordem pública aventada. Alega que "a decisão impugnada deixou de evidenciar com objetividade
os fundamentos legais para negar seguimento aos Embargos".
Ressalta, ainda, que:
"(...) a decisão guerreada é nebulosa e confusa ao expor os fatos por não encontrar guarida no
direito aplicável à espécie, encaixando-se perfeitamente nos dizeres do Inciso IX do art. 93 da

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 02/12/2020 15:06:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2125bdfaa4
CF/88 já que causou prejuízos imensuráveis ao Agravante por ser desprovida de
fundamentação.
Ao lado disso, a decisão guerreada nada menciona acerca dos mandamentos contidos no Art.
18 da Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992; nos Art. 1º, Art. 3º e Art. 12 da Lei nº 5.821, de
l0 de novembro de 1972; nos Art. 36 e 37 da Lei nº 6.880/80; no Art. 4º do Decreto nº 90.116,
de 29 de agosto de 1984; nos Incisos I e II do Art. 6º e Arts. 10, 11, 12 e 13 da Lei nº 9.786, de
8 de fevereiro de 1999; no Decreto nº 3.182, de 23 de setembro de 1999; no Decreto nº 4.853,
de 06 de outubro de 2003; no Art. 1º da Portaria Normativa Interministerial nº 830/MD/MEC, de
23 de maio de 2008 que esclarecem a diferença conceitual entre oficial de carreira e o militar
de carreira do quadro auxiliar de oficiais do Exército.
Ademais, a respeitável decisão nada menciona acerca dos Incisos XXXVI, XXXVII, XLIX, LIII, LXIII
e LXIV do art. 5º da Constituição Federal, principalmente no que diz respeito ao juiz natural."
Em Contrarrazões (evento 9), o Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. EDMAR JORGE DE ALMEIDA pugna
pelo conhecimento e não provimento do Agravo Interno.
Mantendo a Decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, submeto o Agravo Interno à
apreciação do Plenário desta Corte, na forma do art. 123, § 2º, do RISTM.
É o Relatório.

VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa do ex-1º Sargento AMÂNCIO GOMES contra Decisão
monocrática proferida em 25 de setembro de 2020, que, com fundamento nos arts. 13, inciso V, e 131, § 3º, do
Regimento Interno do STM, negou seguimento aos Embargos de Declaração nº 7000644-30.2020.7.00.0000,
opostos pela Defesa, por serem manifestamente incabíveis, e os declarou protelatórios, na forma do art. 132
do mesmo diploma.
O Agravante reitera o que já foi sustentado quando da oposição dos Embargos Declaratórios, destacando a
contrariedade da Sentença condenatória às evidências dos autos e a incompetência absoluta do Colegiado a
quo, em razão de ter, em sua composição, militar do Quadro Auxiliar de Oficiais do Exército. Sustenta que a
Decisão agravada é obscura e carece de fundamentação e que, assim como o Acórdão embargado, não se
pronunciou adequadamente sobre as referidas questões. Afirma, inclusive, que a matéria de ordem pública,
consistente na alegada incompetência, não foi sequer examinada.
Ademais, a Defesa alega que os dispositivos legais e constitucionais que pretendeu prequestionar por meio de
seus Embargos de Declaração não foram analisados.
Inicialmente, cumpre ressaltar que os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de pontos no
Acórdão sobre os quais exista ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Por esse motivo, o art. 542,
caput, do CPPM, assim dispõe:
"Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o
acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso."
É certo que eles podem ter efeitos infringentes do julgado e também servem para prequestionar matéria
constitucional, mas tão somente nos limites da omissão, da obscuridade ou da contradição
apontada na decisão.
Nesse passo, tem-se que a contradição que dá margem aos Embargos Declaratórios é a que se estabelece
entre os termos da própria decisão judicial, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo, e não a que acaso
exista entre o Acórdão e o ordenamento jurídico ou entre a Decisão e o entendimento da Defesa. Assim, tem-
se por Decisão contraditória aquela cujos elementos litiguem nela mesma.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 02/12/2020 15:06:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2125bdfaa4
Em relação à obscuridade, cabe esclarecer que, na técnica jurídica, deriva de erros de sintaxe, de construção
da frase, do uso de palavras inadequadas, que não são capazes de revelar, com clareza, o pensamento sobre o
que escreve o magistrado, tornando ininteligível a decisão.
Já a omissão acontece quando o julgado não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes.
Assim, considera-se omisso um julgado que não se manifeste sobre um pedido, sobre argumentos relevantes
lançados pela parte ou sobre questões de ordem pública, que tenham, ou não, sido suscitadas.
Não são essas as condições destes autos.
De fato, o Acórdão embargado expôs de modo bastante pormenorizado todos os motivos pelos
quais esta Corte entendeu pelo não cabimento do pleito revisional, não havendo que se falar em
ambiguidade, obscuridade ou contradição.
Além disso, observa-se que o Acórdão embargado abordou devidamente todos os pontos indicados como
omissos pelo Embargante, inclusive a alegada questão de ordem pública consistente na
competência do Colegiado a quo. Com efeito, discorreu acerca da possibilidade de militares do Quadro
Auxiliar de Oficiais participarem da composição de Conselhos Permanentes de Justiça.
Ressalte-se que em momento algum foi afirmado que esses militares "são de quadro diferente do oficial de
carreira", como alega a Defesa em sua tentativa de encontrar alguma contradição ou ambiguidade na Decisão.
O que foi dito é que eles "são oriundos de um Quadro diferente daquele a que pertencem os oficiais formados
pela Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN)" e que tanto os militares do Quadro Auxiliar de Oficiais
quanto os oficiais formados pela AMAN são oficiais de carreira.
Em outras palavras, para facilitar o entendimento da Defesa: o que foi devidamente explicado no Acórdão
embargado foi que, para ser oficial de carreira, o militar não necessariamente deve ser oriundo da
Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), sendo que os militares do Quadro Auxiliar de Oficiais são oficiais
de carreira e, portanto, não há nenhum óbice a que componham o Conselho Permanente de Justiça.
Uma vez que a questão foi assim claramente exposta no Acórdão embargado, há de se concluir que os
argumentos ora expendidos pela Defesa quanto ao tema representam, na verdade, uma mera tentativa de
mudar o posicionamento adotado por este Tribunal, sem nenhuma adequação a qualquer das
hipóteses autorizadoras dos Embargos de Declaração, o que não é aceitável nessa via, ainda que
se trate de matéria de ordem pública.
Da mesma forma, não há que se falar que a Decisão agravada foi omissa em relação à alegada
contrariedade da Sentença condenatória às evidências dos autos. De fato, uma vez que essa questão
foi analisada no Acórdão embargado e que, ao opor seus Aclaratórios, a Defesa não se desincumbiu de
demonstrar qualquer real omissão, contradição ou obscuridade nessa análise - limitando-se a tentar convencer
esta Corte de que o entendimento deveria ser diferente -, não cabia a este Relator tecer considerações
quanto a esses argumentos defensivos no bojo de uma Decisão que tinha por escopo o mero juízo
de admissibilidade dos Embargos de Declaração.
Repiso: o manejo de Embargos de Declaração com o fim de conferir efeitos infringentes ao julgado ou mesmo
de prequestionar dispositivos legais e constitucionais somente é aceitável nos limites de alguma omissão,
obscuridade ou contradição constatada na decisão embargada. Uma vez que, no presente caso, como visto,
não se verificou a ocorrência de qualquer dessas hipóteses, torna-se inviável pretender, nessa via recursal, a
reforma do Acórdão embargado no que toca ao entendimento quanto à não contrariedade da Sentença à
evidência dos autos ou quanto à competência do Colegiado a quo; tampouco é viável o prequestionamento de
dispositivos legais e constitucionais relacionados a essas matérias.
Por todos esses motivos, ainda que a solução dada por este Tribunal não tenha agradado a Defesa, é patente
que não há qualquer reparo a ser feito em sede de Embargos de Declaração.
Ora, essa modalidade recursal só permite o reexame do Acórdão embargado para o específico efeito de
viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador que, afastando as situações de
obscuridade, omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da Decisão proferida. Se a Defesa
tiver o intuito de rediscutir matéria tratada no Acórdão, deve impugná-lo por meio recursal adequado para o

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 02/12/2020 15:06:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2125bdfaa4
seu fim, o qual não abrange a via eleita.
Com efeito, não cabem Embargos Declaratórios para reexaminar matéria já discutida, principalmente quando o
Embargante demonstra a clara intenção de buscar novo pronunciamento da Corte.
Esse é o entendimento consolidado deste Tribunal, in verbis:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. OBSCURIDADES NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS
INFRINGENTES. EXCEPCIONALIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. O Acórdão recorrido tratou
das preliminares de nulidade, na extensão e na profundidade próprias da Apelação, não
havendo obscuridades a sanar. Quanto ao mérito, esta Corte tratou com clareza a matéria de
defesa ora reprisada sob o argumento de 'obscuridade'. A irresignação defensiva denota o
intuito de revisitar questões amplamente debatidas e decididas, de forma exauriente, pelo
Pleno desta Corte. Consoante sólido entendimento jurisprudencial, não se acolhem os
Aclaratórios quando a parte os utiliza para rediscutir a matéria ventilada no Acórdão
recorrido, pois os Embargos de Declaração não constituem meio processual
adequado para a reforma do julgado, somente obtendo efeitos infringentes em
situações excepcionais. O Aresto recorrido enfrentou as matérias trazidas pela
Defesa com clareza e exatidão, limitando- se a pretensão do Embargante ao
revolvimento da matéria, visando modificar o anterior provimento, o que é vedado
pela via dos Embargos Declaratórios. Não há, no Acórdão recorrido, omissão,
ambiguidade, contradição, obscuridade ou qualquer nulidade, ou vício, capazes de
invalidar ou de enfraquecer a conclusão adotada na Decisão recorrida. Embargos de
Declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime." (Agravo Interno nº 7001468-
23.2019.7.00.0000. Rel. Min. Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Julgado em
16/4/2020. Publicado no DJe de 18/5/2020). (Grifo nosso.)
No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados: Embargos de Declaração nº 7001464-
83.2019.7.00.0000, de relatoria do Min. Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (julgado em 3/3/2020);
Embargos de Declaração nº 7001377-30.2019.7.00.0000, de relatoria do Min. Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (julgado em 20/2/2020); Embargos de Declaração nº 7001376-45.2019.7.00.0000, de relatoria do
Min. Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (julgado em 16/12/2019).
Por certo, o Acórdão embargado examinou de forma adequada a matéria, não se revestindo de ambiguidade,
obscuridade, omissão ou contradição em relação a qualquer tese arguida e debatida nestes autos. Tampouco
há violação a preceitos, fundamentos e princípios constitucionais que pudessem ensejar prejuízo ao
Embargante O que se constata é apenas o inconformismo da Defesa com o entendimento adotado pelo
Tribunal e sua tentativa de fazer com que esse inconformismo se adeque a alguma das hipóteses autorizadoras
da oposição de Embargos de Declaração.
Verifica-se, dessa forma, que os Embargos de Declaração foram opostos para estender o exame do Acórdão,
trazendo matérias já exaustivamente discutidas quando da apreciação do Agravo Interno interposto contra a
Decisão que não conheceu da Revisão Criminal. Portanto, são incabíveis, não merecendo ser conhecidos.
Quanto à alegação do ora Agravante no sentido de que o Acórdão embargado e a Decisão ora agravada
afrontaram o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, cumpre destacar que as decisões judiciais não
precisam ser analíticas, ou seja, não há a necessidade de que o órgão jurisdicional se manifeste sobre todos os
argumentos manejados pelas partes. O que é imprescindível é a exposição de fundamentos que sejam
suficientes para justificar suas conclusões quanto ao tema posto à apreciação.
Esse é o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, consoante se observa do seguinte julgado:
"EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Artigo 93,
IX, da CF/88. Violação. Não ocorrência. Registro de candidatura. Analfabetismo. Fatos e provas.
Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não
determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 02/12/2020 15:06:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2125bdfaa4
apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à
formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral desse tema, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI nº 791.292/PE-RG-
QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10). 2. O recurso extraordinário não se
presta para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº
279/STF. 3. Agravo regimental não provido." (STF - Agravo Regimental no Recurso
Extraordinário com Agravo nº 1.077.573. Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma. Julgado
em 5/2/2018. Publicado no DJe de 27/2/2018).
No presente caso, há de se observar que, ainda que não tenha rebatido cada um dos inúmeros argumentos
apresentados pela Defesa, o Acórdão embargado discorreu sobre todas as controvérsias que foram postas à
sua apreciação, expondo os motivos de seu convencimento quanto à impossibilidade de conhecimento do
pleito revisional.
Da mesma forma, a Decisão agravada pronunciou-se devidamente sobre o que lhe era exigível. Com efeito, por
se tratar de mero juízo de admissibilidade de Embargos de Declaração, competia a este Relator discorrer
apenas sobre a presença, ou não, das hipóteses autorizadores desse recurso. E isso foi feito: foi analisada a
ocorrência das omissões, obscuridades e contradições alegadas pela Defesa e, ao final, se concluiu pela sua
ausência. Não era, de modo algum, necessário, tampouco juridicamente correto, que a Decisão agravada,
ultrapassando esse óbice, tivesse discorrido sobre outras questões apresentadas pela Defesa.
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e não acolhimento do Agravo Interno interposto pela Defesa do ex-
1º Sargento AMÂNCIO GOMES para manter inalterada a Decisão que, com fundamento nos arts. 13, inciso V, e
131, § 3º, do Regimento Interno do STM, negou seguimento aos Embargos de Declaração nº 7000644-
30.2020.7.00.0000, opostos pela Defesa, por serem manifestamente incabíveis, e os declarou protelatórios, na
forma do art. 132 do mesmo diploma.